Tribunal: TJES
Processo: 5000964-27.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-27.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYSA MARA ALVES DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: NIRLEI VIEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000964-27.2019.8.08.0006

Recorrentes: LYSA MARA ALVES DE SOUZA, MARIA MAGDALENA DOS SANTOS LAMÊGO, ROMULO DE MOURA VALADARES

Recorrido: NIRLEI VIEIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória, através da qual alegou o recorrido, em apertada síntese, que é servidor público municipal e foi lotado para trabalhar como motorista no Conselho Tutelar de Barra do Riacho, em Aracruz, juntamente com os Conselheiros, ora recorrentes. Argumenta que, por animosidades no ambiente de trabalho por parte dos recorrentes, foi transferido para a sede da Prefeitura, e que após pedidos de esclarecimentos do Ministério Público Estadual, os recorrentes alegaram ao
Parquet
que o recorrido atuava de forma desrespeitosa, além de descreverem várias ofensas contra a sua conduta profissional, como “
agindo por má vontade
,
fazendo fofocas, interferindo na abordagem das notificações aos usuários e tratando os funcionários de forma grosseira e desrespeitosa, com palavras de baixo calão”.
Argumenta que passou então a sofrer com as ofensas que acabaram sendo de conhecimento de outros servidores. Pleiteou indenização por danos morais.

Os recorrentes defenderam a ausência de danos indenizáveis, por falta de provas do abalo.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os recorrentes ao pagamento, em solidariedade, da condenação no importe de R$ 9.000,00.

Pois bem. Compulsando o teor probatório dos presentes autos, gera a segura conclusão de que os recorrentes descreveram ao Ministério Público sérias ofensas contra o recorrido, em sua conduta profissional e pessoal, sem que lhe tenha sido utilizado o instrumento processual adequado, com direito de ampla defesa. Ainda que não tenha ocorrido em âmbito público, as ofensas chegaram ao conhecimento de terceiros, o que gerou, inclusive antes, a transferência do servidor de setor. Ademais, a justificativa apresentada para a atitude dos recorrentes, ao Ministério Público, induvidosamente colocou a parte demandante em situação de considerável constrangimento, em seu local de trabalho, produzindo dano moral a ser escorreitamente indenizado.

Dessarte, mantém-se a r. sentença em seus termos no que concerne à reparação moral. Os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam sim dano moral indenizável.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ainda que em solidariedade, é desproporcional em relação ao dano sofrido, diante, ainda, da
ausência de elementos capazes de denotar fortuna pelos recorridos
.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago pelos recorrentes em solidariedade, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.